Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ÔNIBUS. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ÚNICO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença condenatória por um único crime de roubo, postulando reconhecimento de concurso formal.
2. Inexistindo prova produzida durante a instrução do processo, de que, no crime de roubo praticado no interior ônibus coletivo houve subtração de valores além dos pertencentes à concessionária do serviço de transporte, indefere-se o pleito recursal para o reconhecimento de dois crimes em concurso formal, como postula o Ministério Público.
5. Apelação conhecida e desprovida.